Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727244-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAN SIQUEIRA MARTINS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do cumprimento de sentença (16/05/2022); 2) IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e taxa Selic no período em diante. Em suas razões, o recorrente sustenta que a condenação deve se limitar ao período anterior à impetração do MS no 7.253/97, ajuizado em 28/04/1997. Alega que o exequente/agravado pretende executar as diferenças posteriores a tal data, o que contraria o título executivo. Sustenta que o título executivo determinou a aplicação da TR, razão pela qual não se mostra possível aplicar o IPCA-E, sob pena de ofensa à coisa julgada. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade da TR não tem efeito vinculante em face de coisa julgada anterior. Defende que, no caso, o pedido de cumprimento de sentença pugnou pela aplicação da TR como índice de correção monetária, de modo que a aplicação de índice diverso implica em desrespeito ao princípio dispositivo. Alega que o perigo de dano irreparável emerge da expedição do RPV ou do precatório. Defende a necessidade de sobrestamento de todos os processos que versem acerca da correção monetária em decisões transitadas em julgado em ação coletiva, a fim de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 do STJ. Argumenta que o Tema 1.170 do STF também analisará a questão do índice de correção monetária, sendo prudente a determinação de sobrestamento, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes. Alega que foi julgada improcedente a ação rescisória ajuizada pelo SINDIRETA/DF, a qual pugnou pela desconstituição do título executivo judicial que fixou a Taxa Referencial nas ações de cumprimento de sentença oriundos da ação coletiva, processo no 32.159/97. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente, ou, subsidiariamente, determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, bem como declarar o período de 01/01/1996 a 27/04/1997, como marco inicial e final, respectivamente, da condenação. Intimado o agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso quanto ao pedido de exclusão das parcelas posteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 e ao pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença para se aguardar o julgamento do Tema no 1.169, do STJ, este pugnou pelo conhecimento do recurso em sua integralidade (ID no 49343427). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Preliminarmente, não conheço do recurso quanto ao pedido de exclusão das parcelas posteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, porquanto referida matéria não foi objeto da decisão agravada, uma vez que sequer foi alegada pela impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal. Não se conhece, também, do pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença, sob a alegação de que este se enquadra no Tema 1.169 do STJ, por se tratar de inovação na matéria de defesa deduzida na impugnação ao cumprimento de sentença. Passa-se à análise do mérito. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, não se vislumbra, em uma análise perfunctória, plausibilidade na argumentação recursal expendida pelo Ente Público. Com relação à alegada ilegitimidade da parte exequente/agravada, registre-se que referida questão já foi objeto de recurso de apelação, tendo sido reconhecida a legitimidade ativa do exequente/agravado para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. Registre-se, ainda, que inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema no 1.170, não há que se falar em suspensão do cumprimento de sentença. Quanto ao índice de correção monetária aplicável, registre-se que, nos termos do § 5o do art. 535 do CPC, é “inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. Todavia, o § 7o do art. 535 do CPC preceitua que “a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda” e por sua vez, o § 8o do art. 535, do mesmo Código, estabelece que “se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. A exegese dos preceitos legais mencionados foi objeto de decisão no acórdão proferido no RE no 730462, de Relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, que restou assim ementado, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “I”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. A decisão do STF, no RE no 870.947, teria transitado em julgado no dia 03.03.2020. Ocorre que a ação coletiva que deu origem ao presente cumprimento de sentença teve seu trânsito em julgado em data posterior, qual seja, 11.03.2020. No entanto, ainda que assim não fosse, como ressaltado no acórdão que julgou o RE no 730462, com repercussão geral reconhecida, e, portanto, de observância obrigatória por esta Corte de Justiça, a eficácia executiva (ou eficácia vinculante) do acórdão proferido pelo STF em sede de controle incidental ou concentrado de constitucionalidade exsurge a partir de sua publicação no Diário Oficial. Assim, em primeira análise, para que se possa dizer que o título judicial objeto de execução se fundamentou em lei ou ato normativo ou exegese da lei ou ato normativo que já haviam sido declarados pelo STF como incompatíveis com a Constituição Federal, parece possível adotar como marco temporal a data da publicação do Diário Oficial do acórdão do STF, e não o trânsito em julgado do acórdão da excelsa Corte (que pode ser postergado pela oposição de embargos de declaração, como ocorreu na tramitação do RE no 870.947). O RE no 870.947 teve seu acórdão publicado em 20.11.2017. Assim, em juízo prelibatório, é possível vislumbrar que o acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a decisão da excelsa Corte, o que atrai, em primeira na análise, a aplicação do preceito do § 5o do art. 535 do CPC em sua literalidade. E, a partir dessa premissa adotada em caráter preliminar, possível concluir que a aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária seria correto, porque ajustaria a parte dispositiva do acórdão exequendo ao que foi decidido pelo excelso STF no acórdão referido, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária dos débitos fazendários Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “Agravo de Instrumento. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta - benefício alimentação). Fazenda Pública. Correção Monetária. Sentença exequenda com trânsito em julgado posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança - Inexigibilidade do índice (TR) fixado no título executivo (CPC 535, §§ 5o e 7o), a ensejar a necessidade de sua substituição pelo IPCA-E". (Acórdão 1675698, 07302226920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designado:FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.170). SUSPENSÃO DO FEITO. CONSEQUÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXEQUENTE REPRESENTADA PELO SINDICATO. VÍNCULO SUBJETIVO DEMONSTRADO. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, não há razão para determinar a suspensão do feito, nos moldes como pleiteia o Ente Público. 2. Os autos originais cuidam de cumprimento individual de sentença coletiva referente a ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF). No caso concreto, a agravada foi servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal de 1997 até 2000, quando passou a integrar o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação, em razão da extinção do ente indigitado. Não resta dúvidas que a recorrida fazia parte da categoria representada, sendo evidente o vínculo subjetivo da exequente individual com a causa coletiva. 3. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 4. Opostos embargos de declaração em sede do RE n° 870.947/SE, requerendo a modulação de efeitos do decidido, o c. Supremo Tribunal Federal, em 3/10/2019, rejeitou todos os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, data da edição da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, que foi declarado inconstitucional, e atraindo, via de consequência, a aplicação do IPCA-E a partir da mesma data (29/6/2009). 5. Considerando que o título executivo judicial objeto de cumprimento transitou em julgado após a decisão do c. STF que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, afigura-se possível a incidência do IPCA-E partindo dessa data. 6. Consoante dispõe o art. 535, inciso III e § 5°, do CPC, afigura-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os §§ 7° e 8° do mesmo dispositivo legal preveem, ainda, que, para que seja considerada inexigível a obrigação, a decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda; se posterior, caberá ação rescisória. 7. A correção monetária possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1720124, 07024604420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência da probabilidade do direito. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 6 de outubro de 2023 08:55:58. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator